Tribunal: TJDFT
Processo: 0714682-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, V, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
I. Não se conhece do agravo de instrumento na parte em que versa sobre matéria estranha à decisão agravada e que constitui objeto de outro recurso.
II. Veículo automotor só pode ser considerado impenhorável, à luz do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, quando representa o próprio instrumento de trabalho ou é indissociável da atividade profissional do executado.
III. O fato de a Agravante ser idosa e o veículo útil em deslocamentos para tratamentos ou acompanhamentos médicos não induz à impenhorabilidade prevista no inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil.
IV. Não comporta interpretação ampliativa exceção à regra geral de que todos os bens do executado respondem pela satisfação de suas obrigações hospedada nos artigos 789, 797, 831 e 832 do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido. Agravo Interno prejudicado.